Tribunal: TJMT
Processo: 0004737-48.2013.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 2. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 13654/2018 – DECOTE INVIÁVEL – O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO FOI ABOLIDO – SIMPLES MODIFICAÇÃO DE INCISO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENUNCIADOS No. 05 E 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e a confissão dos réus, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito. Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo, fica inviabilizada a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
Não há falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo com o advento da Lei no. 13654/2018, visto que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal.
A premeditação, quando evidenciada para o cometimento do crime de roubo, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado no. 49 do TJMT: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
A pluralidade de condenações transitadas em julgado, permite ao julgador negativar os antecedentes criminais do artigo 59 do Código Penal com uma condenação e utilizar a outra ou outras na segunda fase de dosimetria para qualificar a agravante da reincidência em desfavor do réu.
A existência de mais de uma causa de aumento de pena, permite a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias do crime e a outra ou outras para justificar o aumento da pena na terceira fase de dosimetria, conforme estabelece o Enunciado no. 05 do TJMT que assim define: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004737-48.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACI NICÁCIO DA SILVA (VÍTIMA), RAYAN PATRYCK NICACIO DA SILVA - CPF: 048.030.361-44 (VÍTIMA), JULIANO DA SILVA MENDES (APELANTE), MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 005.721.731-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 2. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 13654/2018 – DECOTE INVIÁVEL – O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO FOI ABOLIDO – SIMPLES MODIFICAÇÃO DE INCISO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENUNCIADOS No. 05 E 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e a confissão dos réus, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito. Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo, fica inviabilizada a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Não há falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo com o advento da Lei no. 13654/2018, visto que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal.

A premeditação, quando evidenciada para o cometimento do crime de roubo, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado no. 49 do TJMT: “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A pluralidade de condenações transitadas em julgado, permite ao julgador negativar os antecedentes criminais do artigo 59 do Código Penal com uma condenação e utilizar a outra ou outras na segunda fase de dosimetria para qualificar a agravante da reincidência em desfavor do réu.

A existência de mais de uma causa de aumento de pena, permite a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias do crime e a outra ou outras para justificar o aumento da pena na terceira fase de dosimetria, conforme estabelece o Enunciado no. 05 do TJMT que assim define:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MANOEL ANTÔNIO SOARES DA SILVA e JULIANO DA SILVA MENDES
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que condenou MANOEL à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa e JULIANO à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas vezes.

Inconformados com o édito condenatório pugna a defesa dos apelantes pela absolvição, ao argumento de inexistirem provas a embasar o édito condenatório ou a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Subsidiariamente pretende o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ante a alteração legislativa da Lei no. 13654/2018, e a positivação das circunstâncias judiciais, para que as penas-bases se estabeleçam no mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 27/11/2013, por volta das 15:00hs., na Rua dos Mamoeiros, no 667-W, Residencial Topázio, na cidade de Nova Mutum, os acusados, juntamente com uma pessoa identificada apenas como Michael, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram em proveito comum coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Jaci Inácio da Silva e Rayan Patrick Nicácio da Silva.

Consta também que, na ocasião dos fatos, os acusados foram à casa das vítimas, onde se apresentaram devidamente uniformizados como agentes de fiscalização da vigilância sanitária, e solicitaram autorização para vistoriar o quintal da residência.

A vítima Rayan, que estava sozinha na casa, autorizou a entrada dos acusados, que, já no interior da residência, anunciaram o assalto, mandaram que a vítima se deitasse no chão, a amarraram, colocaram um capuz em sua cabeça, e a mantiveram em um dos cômodos da residência.

Depois de vasculharem a casa à procura de bens, os acusados determinaram que a vítima ligasse para seu pai, Jaci Inácio, e informasse que estava passando mal, no intuito de atrai-lo ao local para que ele fornecesse a senha para abrir um cofre que havia na casa.

Ao receber o telefonema do filho, Jaci se deslocou até a casa, onde foi rendido, obrigado a abrir o cofre, e amarrado, enquanto os acusados subtraíram pulseiras de ouro, relógios, celulares, óculos, perfumes, bonés, máquina fotográfica, e notebooks.

Em seguida, os acusados ligaram para um terceiro indivíduo e comunicaram que o serviço estava concluído, e, então, fugiram, deixando ambas as vítimas amarradas.

Os acusados foram presos em flagrante, horas depois, em um táxi a caminho de Diamantino, e no carro foi encontrado parte das coisas subtraídas.

Por esses fatos, os apelantes/réus foram processados e condenados nos termos da sentença, da qual recorreram postulando o que segue.

Vejamos.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

Analisando os autos, é forçoso asseverar que há nos mesmos provas robustas e irrefutáveis de que a
autoria
do crime é certa e recai sobre as pessoas de MANOEL e JULIANO, assim como a materialidade delitiva, também se encontra presente nos autos através do auto de prisão em flagrante (id. 27029480), do boletim de ocorrência (id. 27030482), do auto de apreensão (id. 27030480), do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 27029484), do termo de reconhecimento de objeto (id. 27029484), dos termos de entrega (id. 27029482).

Quanto a autoria delitiva, é de se mencionar que ambos os apelantes/réus confessaram que foram até a residência das vítimas, utilizando como disfarce a figura de agente sanitário, confessaram também que portavam arma de fogo, porém sustentam não se tratar de um roubo, mas sim uma cobrança em nome de uma terceira pessoa chamada Michael, o que resultaria em exercício arbitrário das próprias razões, e não roubo.

Perante a autoridade judicial, o réu JULIANO quando interrogado, afirmou que:

“o Manoel me chamou pra ir na casa dele, pra gente vir aqui, pra receber pra um cara ai, que um cara tava devendo ai e não queria pagar, era agiota, a arma era do dono da casa; A gente foi lá porque era pra ir lá; ai o Michael forneceu os uniformes, o Michael tava na esquina debaixo, ele levou a gente até lá, descemos e fomos andando e chegando lá o menino Rayan abriu a porta pra gente, o Manoel anunciou o assalto, eu tava junto, o Manoel falou pro Rayan ligar pro pai dele; Ai o pai chegou lá e o Manoel até entrou em luta corporal; a gente conversou com o Cuiabano, Manoel pegou umas coisas dele lá, e saímos, aí ligamos pro Michael vir buscar a gente. Quando a gente tava na fazenda nós ligamos pro taxista, mas a gente deixou tudo lá, e a Polícia pegou a gente no táxi, lá em Diamantino; tinham duas armas na residência; Michael deixou a gente no meio do caminho, nem quis levar a gente embora; O assalto foi questão de minutos, foi pouca coisa; Eu não lembro o que foi roubado, foi o Manoel, eu nem vi dinheiro”. (sic)

O réu MANOEL, quando interrogado em juízo, afirmou que:

“eu conheci o primo do Michael, ai ficamos desempregados e falaram que tinha um serviço pra gente, uma cobrança de dívida na cidade em Nova Mutum. Eu morava em Cuiabá. O apelido dele era Cuiabano. Ai falaram que eu tinha que levar uma arma, levamos a arma, e quando chegamos eu nem falei que era assalto. A gente se apresentou como agente sanitário, o Rayan tinha uns 22, 23 anos; Ai o Rayan falou que tudo bem, ai eu amarrei ele e falei pra ele ligar para o pai dele, pois a dívida era com o pai dele; Eu não apontei a arma porque não sabia manusear. Eu não sei de quem era a arma. Ai a gente tava olhando no guarda roupa e chegou o Jaci, e falei pra ele deitar no chão, e cobrei a dívida. Ai ele disse que não tinha como pagar, ai eu falei que era pra ele abrir o cofre, ai ele abriu. Tinha umas balas de revólver, peguei as balas, a arma, e peguei as coisas que tinha na casa. Ele tava devendo o Michael. Ele falou pra pegar as coisas que tem. Na saída, eu desamarrei eles e nós saímos em seguida. Saímos com o Michael, ele tava esperando a gente. Depois ele deixou a gente na entrada de uma fazenda, ai tinha torre e eu liguei para um táxi de Mutum. Ai a Polícia pegou a gente próximo do Posto Zulli, ai a gente se entregou, deitei no chão e fomos encaminhados pra Delegacia. Depois disso, não consegui mais falar com Michael. Minha esposa não conseguiu falar com ele também. O Michael deu R$ 1000,00 pra gente pra fazer o serviço. Ele não chegou a comentar sobre o que era a dívida, só pensei no dinheiro, porque tava precisando”. (sic)

A vítima Rayan Patrick Nicácio da Silva, em seus depoimentos extrajudicial e judicial, relatou que:

"os acusados, trajando uniformes de vigilância sanitária, bateram no portão e, ingressarem no imóvel, anunciaram o assalto, mostrando as armas de fogo. Amarraram o declarante e colocaram um capuz, após conduziram-no até um quarto. Que os acusados obrigaram que a vítima ligasse para seu pai para que viesse para casa, o que foi feito. Ao chegar, a vítima Jaci também foi rendida, amarrada e amordaçada, sendo, ainda, obrigado a abrir o cofre que existia ali. Depois, os acusados ligaram para uma terceira pessoa dizendo que o serviço estava feito e que poderia ir buscá-los. Que, depois, conseguiu se desamarrar e acionou a polícia militar que prendeu os criminosos em Diamantino, e recuperaram parte dos objetos subtraídos". (sic)

"Que ontem (27/11/213) por volta das 15:00 estava em casa e ouviu bater uma prancheta no portão; Que o declarante pensou que algum fiscal; Que o declarante abriu o portão e viu dois homens com roupa de vigilância sanitária de cor azul e pediram para dar uma olha no quintal; (...) Que então os dois tiraram arma da cintura e falaram 'você já sabe o que que é deita no chão'; Que colocaram um capuz em sua cabeça; amarram suas mãos e levaram o declarante para o quarto; (...) Que então os suspeitos amarraram seus pés com alguma fita; (...) Que os suspeitos pegaram uma faca de sua casa e colocaram em seu pescoço e disseram 'se você tentar alguma coisa vou te furar'; Que o suspeito disse para o declarante ligar para seu pai dizendo que estava passando mal; (...) Que o declarante ligou para seu pai (...) Que seu pai chegou e então os suspeitos apontaram arma para ele e amarraram seu pai; Que pegaram as pulseiras de ouro de seu pai; Que pegaram sua corrente; Que terminaram de 'limpar a casa', ou seja subtrair os objetos". (sic)

A vítima Jaci Inácio da Silva, em seus depoimentos extrajudicial e judicial, afirmou que:

"que entrou em luta corporal com o assaltante, porém, Rayan estava sob a mira da arma de fogo do outro assaltante, razão pela qual acabou por se render e se deixou ser amarrado. Que foram amarrados, sendo que somente conseguiu se soltar após a saída dos criminosos. Que, após comunicar o roubo à polícia, recebeu informações da prisão dos denunciados no município vizinho, sendo que identificou-os como os autores do delito em análise, bem como recuperou parte da res furtiva". (sic)

"seu filho Rayan ligou dizendo que estava passando mal pedindo que o declarante fosse para casa; (...) Que foi até a porta de seu quarto que estava aberta quando entrou se deparou com um rapaz encapuzado com um revólver; Que quando o suspeito levou o revólver em face do declarante, o mesmo grudou na mão do suspeito e entrou em luta corporal com o suspeito; Que o suspeito lhe disse 'para senão eu atiro no seu filho'; (...) Que os suspeitos amarraram suas mãos para trás tentaram retirar suas pulseiras de ouro no braço direito, porém não conseguiram; (...) Que retirou duas pulseiras e as entregou; Que o suspeito colocou suas mãos para trás retirou a pulseira e amarrou suas mãos de novo; Que lhe pediram a senha do cofre; (...) Que o suspeito disse que se o declarante não abrisse o cofre iria matar seu filho ali mesmo do lado do declarante; (...) Que um dos suspeitos fizeram ligação afirmando que o serviço estava pronto e que poderia buscá-los; (...) Que o declarante passou a cabeça nas pernas de seu filho para tirar o capuz; (...) Que forçou os braços e conseguiu escapar; Que olhou para o lado e tinha uma faca e cortou a amarrações de sua perna e após também soltou a mordaça de seu filho e retirou o capuz da cabeça dele; Que cortou as amarrações da mãos e pés e perguntou se seu filho estava bem; (...) Que chamou a vizinha (...) Que a vizinha ligou para a polícia; (...) Que deram uma volta na quadra mas os suspeitos já tinham fugido em um carro que estava escrito no vidro traseiro 'NATAL SEM SEDE'; (...) Que apresentada a foto de MANOEL reconhece como sendo a pessoa que estava com a arma apontada para seu filho". (sic)

Diante dos depoimentos das vítimas, dando conta de que foram amarradas pelos réus, que entraram na residência se passando por agentes sanitários, ameaçaram com uma arma de fogo a vítima Rayan enquanto a outra vítima Jaci era espoliada e indagada sobre a senha do cofre, a mesma versão é contada na forma de confissão pelos réus/apelantes.

Estes por sinal não negam que tenham se utilizado do disfarce de agentes sanitários para entrar na residência das vítimas, confirmando inclusive que fizeram uso de uma arma de fogo para a empreitada.

Dessa forma, há nos autos a materialidade delitiva, bem como a a autoria, sendo que tanto a versão dos réus, como a das vítimas caminham no mesmo sentido quanto ao desenvolvimento dos fatos.

Assim, não há falar em absolvição dos apelantes/condenados, por ausência de dados acerca da materialidade e autoria delitivas.

A questão posta aqui é a motivação para o cometimento do crime.

No caso ora tratado, os réus afirmam que procederam com o disfarce, a entrada na residência das vítimas e posteriormente a violência e ameaças empregadas em desfavor dos ofendidos, cumprindo ordens de uma terceira pessoa chamada Michael, que em tese os teria contratado, prometendo a recompensa de R$1.000,00 (mil reais) para que fizessem a cobrança da vítima Jaci.

Por essa questão, buscam os réus, a desclassificação do crime de roubo majorado, para a figura do artigo 345 do Código Penal, qual seja, exercício arbitrário das próprias razões.

O referido tipo penal, visa coibir que o particular satisfaça sua pretensão, legítima ou ilegítima, fazendo valer sua vontade por meio de violência, ameaça, fraude, etc. No crime em questão, o indivíduo revela desprezo pela Justiça, uma vez que usurpa uma prerrogativa que é inegavelmente própria do Poder Judiciário, que exerce o poder-dever da Jurisdição.

A essência do delito está no direito-dever de aplicar e fazer valer o direito, tarefa do Estado, ao passo que o particular aplica e faz valer o direito do Estado.

Sobre o tema, tem-se valiosa lição de Rui Stocco e Tatiana de O. Stocco:

“O ser humano evoluiu e desenvolveu-se no sentido de buscar estruturar-se através de um grupo social do qual faça parte e, nele inserido, acatar as regras e o modus vivendi que o próprio estrato social estabeleceu. Um dos pressupostos da vida em sociedade e da inserção da pessoa nessa sociedade é - obrigatoriamente - a submissão às regras estabelecidas e à legislação posta. Se as divergências entre pessoas devem ser dirimidas pelo Poder Judiciário - porque assim se estabeleceu -, que tem no juiz o árbitro das querelas, nada justifica que alguém queira fazer justiça pelas próprias mãos. Essa a razão pela qual a reprovação da sociedade a esse comportamento fez com que a conduta fosse considerada grave e erigida à condição de crime. (...)

Objeto material é a conduta justiceira daquele que despreza a legislação regente do inter-relacionamento das pessoas e que estabelece os mecanismos e procedimentos para dirimir conflitos e busca, individualmente, fazer a sua justiça, segundo a sua visão e entendimento, em desprezo às regras previamente estabelecidas”. (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P. 1685.)

Acerca da questão Heleno Cláudio Fragoso, nos ensina que:

“a materialidade do fato consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão jurídica. Sendo assim a existência da pretensão é pressuposto indispensável do fato, sendo, porém, irrelevante, que ela corresponda efetivamente a um direito, desde que o agente suponha de boa-fé que o possui”. (Lições de direito penal, volume III, 5a edição, pág. 523)

O crime se configura quando o agente faz justiça pelas próprias mãos, para satisfazer a uma pretensão, ou seja, em um direito que o agente tem ou julga ter, pensando de boa-fé possuí-lo.

Assim será indispensável que a pretensão possa ser objeto de apreciação da Justiça.

No caso ora analisado, não há nos autos qualquer elemento indicando quem seria a terceira pessoa chamada Michael, tampouco qual seria a origem da dívida.

Ademais, a questão de haver ou não uma dívida e por isso, a cobrança, supostamente efetuada pelos réus, e não um simples roubo, é trazida aos autos exclusivamente pelas versões dos réus/apelantes, não sendo considerada pela vítimas Jaci em suas declarações.

Ademais, é de se estranhar que havendo uma dívida, caso essa seja legítima, que o credor, no caso, um suposto Michael, preferisse lançar mão de um expediente criminoso de cobrança consistindo em recrutar pessoas estranhas à relação de credor e devedor, no caso os réus, passando esses a se disfarçar como agentes sanitários, fazendo uso de arma de fogo, invadindo uma residência e passando a aterrorizar as vítimas, com violência e ameaças direcionadas à vítima Jaci e seu filho Rayan, objetivando por fim ter satisfeita a quitação da dívida, através da obtenção de bens das vítimas para suprir o valor desconhecido em favor do suposto Michael.

Pelo exposto, é indisfarçável a inadequação da realidade exposta nos autos, à figura do tipo penal do artigo 345 do Código Penal, como pretende fazer encaixar de forma forçada o turno defensivo.

Assim, não há como desclassificar o delito ocorrido para o exercício arbitrários das próprias razões, vez que a ação desenvolvida pelos réus em desfavor das vítimas, consiste no tipo penal do artigo 157 do Código Penal (roubo).

DO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DA LEI No. 13654/2018.

O turno defensivo, protesta pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, e pelo raciocínio desenvolvido, entende-se que em razão da alteração legislativa trazida pela Lei no. 13654/2018, a majorante do emprego de arma de fogo, sofreria um abolitio criminis, o que permitiria aos réus, terem suas penalidades simplificadas e reduzidas com a extirpação da referida majorante.

A Lei no. 13.654/2018 acrescentou um novo parágrafo ao artigo 157 prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com maior rigor de pena.

A redação do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, que vigorou até 23/04/2018, considerava mais reprovável o crime de roubo quando cometido com “emprego de arma”, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias, como as impróprias.

A Lei n.o 13.654 entrou em vigor em 24 de abril de 2018, e, dentre outras providências, revogou a majorante do inciso I, do §2o, do artigo 157, do CP (violência ou ameaça é exercida com emprego de arma).

Dentre outras majorantes, aquela atualmente prevista no inciso I, do § 2o-A, com exasperação mais severa (a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços), se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

Assim, em resumo, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2o-A.

Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.

O Exmo. Ministro Gilson Dipp em seu voto proferido no HC no. 204.416/SP, nos ensina que o princípio da continuidade normativa ocorre
“quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.” (sic)
.

Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei no 13.654/2018, nada muda. Logo, a majorante anteriormente descrita no inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se ainda vigente, mas agora, prevista no § 2o-A, inciso I, do mesmo codex.

Dessa forma, não há como promover o decote da majorante do emprego de arma de fogo, visto não haver abolitio criminis.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa dos apelantes, busca a diminuição das respectivas penas, sustentando que a dosimetria aplicada pelo magistrado se deu de forma indevida, devendo as penas-base figurarem no mínimo legal.

Ao dosar a pena do réu JULIANO E MANOEL na primeira fase, considerou desfavoráveis aos acusados/apelantes aquelas atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, além de negativar os maus antecedentes de JULIANO.

Observando a dosimetria realizada, têm-se que a culpabilidade dos réus ultrapassa aquela exigida pelo tipo penal, havendo premeditação da conduta praticada, haja vista que saíram do município de Cuiabá/MT, a fim de realizarem o roubo na cidade de Nova Mutum/MT. Some-se a isso, o fato de usarem uniformes de vigilantes sanitários, com o objetivo de facilitar a entrada de ambos na casa das vítimas. Em resumo, todo o desenrolar da ação foi previamente ajustado pelos réus.

Nesse sentido, tem-se que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, conforme preceitua o Enunciado no 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

Quanto as circunstâncias do crime, estas revelam-se desfavoráveis, visto que contra os agentes incidem três causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade), o que, em regra, autoriza a incidência de uma majorante na terceira fase da dosimetria, bem como a exasperação da pena-base, quando da análise das circunstâncias do crime.

Neste sentido, tem-se o Enunciado no 05 do Incidente De Uniformização De Jurisprudência do TJMT, que estabelece:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, é entendimento pacífico que a presença de mais de uma causa de aumento de pena poderá embasar a exasperação da reprimenda no primeiro momento de dosimetria.

Enquanto uma majorante será empregada na terceira fase da dosimetria, a outra poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa (em sede de circunstâncias do crime) para fins de fixação da pena-base, não havendo, se falar em qualquer extirpação.

Por fim, no que se refira aos maus antecedentes do réu JULIANO, a magistrada fundamentou que
“ao tempo do crime, esse réu era triplamente reincidente (...) razão pela qual uma dessas condenações será considerada como reincidência na fase apropriada da dosimetria, e considero uma segunda como maus antecedentes criminais”
. (sic)

Analisando a fundamentação da magistrada, tenho que uma das condenações é capaz de influir na exasperação da pena, na primeira fase dosimétrica, enquanto que o outro feito, com trânsito em julgado, restará utilizado para fins de incidência da agravante da reincidência.

Analisando os antecedentes do réu JULIANO, tem-se que o apelante/condenado possui três condenações com trânsito em julgado, sendo uma nos autos no 3499-05.2011.811.0008, código 52747, com trânsito em julgado desde 11/06/2013, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 351, § 1o, do Código Penal, e artigo 15 da Lei 10.826/2003; outra nos autos no 4334-27.2010.811.0008, código 47787, com trânsito em julgado desde 12/04/2012, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/2003; e mais uma terceira nos autos no 3369-72.2011.811.0086, código 52353, com trânsito em julgado desde 05/10/2012, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Dessa forma, concluo tratar-se JULIANO de agente que utiliza o crime como meio de vida, restando comprovado, através de sua lista de antecedentes criminais, que é contumaz na prática delitiva, sendo, inclusive, reincidente específico.

Por essa frente, diante do disposto aqui, não constato condições para a interferência na dosimetria promovida pela magistrada sentenciante em desfavor dos réus JULIANO e MANOEL, devendo as suas respectivas penas, serem mantidas na íntegra.

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo interposto, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020